Tribunal: TJMT
Processo: 0002173-49.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002173-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 172.225.241-34 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ALINE VARGAS MARTINS - CPF: 957.711.151-34 (APELANTE), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES registrado(a) civilmente como SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), ALINE VARGAS MARTINS - CPF: 957.711.151-34 (APELADO), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES registrado(a) civilmente como SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 172.225.241-34 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, ADESIVO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINARES
DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
REJEITADAS.

AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
CONFISSÃO FICTA
QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
CONFIGURAD
A
.

INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL.

CULPA EXCLUSIVA DA RÉ
.
NEXO CAUSAL PARCIAL
MENTE COMPROVADO
. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE DANO ESTÉTICO.
DANO MORAL MANTIDO.
DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT
APENAS DOS DANOS MATERIAIS.
HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL NÃO COMPORTAM REDUÇÃO.
RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
2.
Recurso adesivo
interposto pelo autor buscando majoração dos danos morais e fixação de indenização por dano estético.
3.
O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva da ré, fixou indenização de R$ 30.000,00 a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 por danos morais, e rejeitou o dano estético.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão:

(i) saber se o recurso adesivo do autor deve ser conhecido, diante de impugnação à sua admissibilidade;

(
ii
) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, conforme alegado pela ré;

(
iii
) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de denunciação da lide à seguradora;

(
iv
) saber se a ausência do autor à audiência impõe confissão ficta;

(v) saber se estão presentes a culpa da ré e o nexo causal entre o acidente e as lesões alegadas;

(vi) saber se os valores das indenizações devem ser mantidos, reduzidos ou majorados, e se é devida a dedução do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

Preliminares:

3.
O recurso adesivo é tempestivo, atende aos requisitos legais e é admissível nos termos do art. 997, §2o, do CPC, tendo em vista a sucumbência parcial do autor em relação ao dano estético e ao valor arbitrado a título de danos morais.

4.
A sentença
está
devidamente fundamentada, com apreciação clara da responsabilidade, da prova documental e da dinâmica do acidente, afastando-se a alegação de nulidade por fundamentação genérica.

5.
Denunciação
à

lide
da
seguradora não é obrigatória, podendo ser exercido o direito de regresso em ação própria.

Mérito
:

6.
A alegada confissão ficta pela ausência do autor à audiência não tem o condão de inverter o resultado, pois a presunção é relativa e foi afastada por outros elementos probatórios.

7.
A responsabilidade por acidente em via preferencial recai sobre quem ingressa na via principal sem cautela.
Dinâmica do acidente comprovada por meio de imagens, demonstrando a
via sinalizada com “pare”
para o sentido da ré
, e o impacto da colisão no carro. Dever de indenizar configurado.

8.
Não comprovado o nexo causal entre a perda da visão e o acidente, é devida a indenização apenas pelas lesões temporárias que geraram
incapacidade
.
I
ndenização por danos materiais reduzida para R$ 2.600,00,
correspondente a renda que o autor deixou de auferir pelo período em que ficou incapacitado de exercer suas atividades laborativas.

9.
Ausente demonstração de dano estético resultante do acidente
.

1
0
. Danos morais mantidos em R$ 20.000,00, valor proporcional à gravidade das lesões comprovadas e à repercussão.

11.
Seguro DPVAT deve ser deduzido dos danos materiais, nos termos da Súmula 246 do STJ
, caso comprovado o recebimento em liquidação de sentença
.

12.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação, percentual mínimo legal, não passível de redução. Honorários recursais não majorados (Tema 1.059 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

13.
Recurso principal parcialmente provido
.
Recurso adesivo
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comparecimento do autor à audiência não gera confissão ficta absoluta, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório. 2. A entrada em via preferencial sem cautela configura culpa exclusiva do condutor, impondo responsabilidade civil pelos danos comprovadamente decorrentes. 3. O nexo causal entre o acidente e a perda
da visão deve ser demonstrado por prova robusta, não bastando presunções. 4. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido apenas da indenização por danos materiais, não incidindo sobre os danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e art. 93, IX; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 125, II, 385, § 1o, 489 e 997; CTB,
arts
. 29, III, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 459, REsp 1.110.549/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 28.04.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.138.575/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.11.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.454.111/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado TRF5), 4a Turma, j. 21.11.2017; STJ, Súmula 246; STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 0000824-41.2018.8.11.0035, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2025; TJMT, N.U 1000142-23.2022.8.11.0102, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJMT, N.U 1003795-49.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por Aline Vargas Martins
e Recurso Adesivo interposto por José Alves de Souza,
contra sentença
que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Alimentos e Tutela Antecipada ajuizada por José
Alves de Souza,
para condenar a primeira apelante ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito
ocorrido em 11/06/2015, no município de Rondonópolis/MT
.

Na origem, o autor
, ora apelante adesivo,
pleiteou indenização por danos morais, materiais e estéticos, alegando que, em razão do acidente, sofreu traumatismo craniano, descolamento de retina e perda permanente da visão do olho direito.
O
juízo
a quo
julgou procedentes
em parte
os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da ré, condenando-a ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Rejeitou o pedido de dano estético.

Em suas razões, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação genérica,
sustentando ausência de enfrentamento de provas e documentos que poderiam infirmar a pretensão autoral
.

Sustenta, ainda, a ocorrência de confissão ficta do autor em razão de sua ausência à audiência de instrução e julgamento, bem como requer apreciação da denunciação da lide
da seguradora
, que, segundo afirma, fora admitida pelas partes, mas não analisada na sentença.
Aduz, entretanto, que
“caso, os doutos Julgadores, entendam por bem, o julgamento do feito, pela premissa de causa madura, a recorrente deixar de arguir a presente pretensão e exerce na via de regresso”

(id.
284943368
– pág. 9).

No mérito, defende a
ausência de nexo causal entre o acidente e as lesões alegadas
, pois o
autor possu
iria
lesões oculares pré-existentes,
notadamente visão monocular decorrente de catarata severa, fato confessado em ação previdenciária contra o INSS.

Aduz

que eventual condenação deve sofrer dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT, inclusive sobre os danos morais, e que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Postula, ao final, a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o autor José Alves de Souza,
em apelo adesivo
, pleiteia a majoração dos valores fixados a título de danos morais (de R$ 20.000,00 para R$ 300.000,00) e a condenação por dano estético, no valor sugerido de 200 salários
-
mínimos, argumentando que a gravidade das lesões sofridas justifica um valor reparatório mais condizente com a extensão do dano.

Apresentadas contrarrazões, o apelado
José Alves
refuta todas as preliminares.
No mérito, a
duz ser incabível a dedução do seguro DPVAT sobre danos morais, à luz da Súmula 246 do STJ, e pugna pelo desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé
(id.
284943375
).

Em contrarrazões ao recurso adesivo, a ré sustenta sua inadmissibilidade ou, subsidiariamente, o improvimento, argumentando ausência de novos elementos probatórios e tentativa de rediscutir matéria já decidida.
No mérito, pugna pelo desprovimento (id.
284943375
)
.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar intervenção ministerial (id.
292499856
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante Aline Vargas Martins, em suas contrarrazões ao recurso adesivo interposto por José Alves de Souza, suscita, como matéria preliminar, a sua inadmissibilidade.

Argumenta que a apelação adesiva fica subordinada à apelação principal,
“
não podendo ser acolhida quando contrariar os fundamentos da decisão ou ampliar, indevidamente, os pedidos já analisados com prudência pelo juízo de origem”
. Assevera, nesse sentido, que o autor
“tenta modificar substancialmente os parâmetros fixados na sentença sem trazer elementos novos de prova, limitando-se à reiteração genérica de argumentos já rejeitados em primeiro grau”
(id. 284943375).

Embora a apelante não aponte vício formal concreto no recurso adesivo (como intempestividade, falta de preparo, ausência de interesse ou legitimidade etc.), passa-se a análise objetiva dos requisitos de conhecimento de ambos os recursos, haja vista a subordinação do adesivo, a fim de se evitar futuras nulidades.

A teor do disposto no art. 997 do CPC:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

No caso, a sentença foi proferida em 06/02/2025 (id. 284943366) e publicada no Diário da Justiça eletrônico em 10/02/2025. O recurso de apelação principal foi interposto em 04/03/2025 (id. 284943368), sendo o autor intimado para apresentar contrarrazões em 10/03/2025 (id. 284943369), oportunidade em que apresentou suas contrarrazões (id. 284943371) e o recurso adesivo em 02/04/2025 (id. 284943372).

Considerando a Portaria TJMT/PRES no 1428/2024, o prazo final para a interposição da apelação era 05/03/2025, restando, portanto, tempestivo o recurso principal. Do mesmo modo, o prazo para apresentação do recurso adesivo findava em 02/04/2025, também observado pelo apelante adesivo.

Ressalta-se que José Alves de Souza é beneficiário da justiça gratuita (id. 285087899), e que Aline Vargas Martins recolheu o preparo recursal (id. 296404883).

No mérito recursal, a apelante principal requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução das indenizações fixadas. O apelante adesivo, por sua vez, postula a majoração dos danos morais e o reconhecimento do dano estético, pretensões que guardam aderência direta com os limites da sua sucumbência, conforme delimitada na sentença, que indeferiu o dano estético e arbitrou valores aquém do requerido na inicial.

Os fundamentos invocados nas contrarrazões da apelante principal não atacam os requisitos formais do recurso adesivo, mas sim sua plausibilidade jurídica e argumentativa, o que se confunde com o mérito recursal, e será oportunamente apreciado.

Destaca-se, ainda, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 459, segundo o qual:

“O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material.”

Diante do preenchimento dos requisitos legais,
conheço de ambos os recursos
.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante Aline Vargas Martins suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que a decisão teria se limitado a reproduzir argumentos genéricos, sem apreciar elementos probatórios relevantes constantes nos autos. Afirma que houve violação ao dever de motivação previsto no art. 489 do CPC, pois a sentença teria deixado de enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, especialmente os documentos que, segundo alega, comprovariam que o autor já apresentava comprometimento visual antes do acidente.

O art. 489, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso concreto, a sentença examinou detalhadamente os elementos fáticos e jurídicos da demanda, com destaque para a dinâmica do acidente, a responsabilidade civil da ré, o nexo causal entre o evento danoso e as lesões sofridas pelo autor, e os critérios para arbitramento dos danos materiais e morais.

Embora a apelante alegue ausência de enfrentamento de provas, verifica-se que o juízo de origem apreciou o conjunto probatório de forma coerente e lógica, valorando, inclusive, que a ré admitiu em audiência de instrução ter ingressado na via preferencial sem observar a aproximação da motocicleta conduzida pelo autor, fator que considerou determinante para o reconhecimento da culpa exclusiva da ré pelo acidente.

A alegação de que a sentença teria ignorado a existência de lesão preexistente (visão monocular) também não prospera. O julgador de origem enfrentou a questão expressamente, ao consignar que não havia nos autos prova capaz de afastar o nexo causal entre o acidente e a perda da visão, tampouco elementos que comprovassem que o autor já apresentava cegueira total no olho direito anteriormente ao evento danoso.

A discordância da parte quanto às conclusões do julgador na valoração das provas não caracteriza ausência de fundamentação, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR – DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante principal (Aline) sustenta que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de denunciação da lide à seguradora. A recorrente, em seu apelo, condicionou a pretensão, afirmando que, caso este Tribunal aplicasse a teoria da causa madura e adentrasse no mérito, deixaria de insistir na denunciação, reservando-se ao direito de regresso em ação própria.

No ponto, contudo, não se verifica qualquer nulidade processual, haja vista que a denunciação da lide é facultativa e não obrigatória, e sua não apreciação não compromete o exercício do direito de regresso, que poderá ser buscado em ação autônoma (art. 125, II, CPC).

O entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ‘o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida’ (AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). 2. Na hipótese, afastada a obrigatoriedade da ocorrência da denunciação da lide, não há violação do art. 125, II, do CPC no julgamento do Tribunal de origem. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2613118 SP 2024/0132383-9, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 18/09/2024).”

Portanto, afasto também a alegação de nulidade por ausência de apreciação da denunciação da lide.

Portanto,
rejeita-se
também a alegação de nulidade por ausência de apreciação da denunciação da lide.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

As insurgências da apelante principal e do apelante adesivo convergem, em grande parte, para questões comuns, ainda que com enfoques distintos: enquanto a ré busca a exclusão ou redução das condenações impostas, o autor pretende sua majoração e a inclusão de rubricas não reconhecidas em primeiro grau.

Nesse contexto, a análise será feita de forma integrada e sistemática, de modo a contemplar todas as alegações deduzidas em ambos os recursos, evitando-se repetições desnecessárias.

I – Da confissão ficta

A apelante Aline Vargas Martins alega que a ausência do autor, José Alves de Souza, à audiência de instrução e julgamento deveria ter implicado a aplicação dos efeitos da confissão ficta, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados em sua defesa, em especial quanto à preexistência das lesões oculares e à inexistência de nexo causal entre o acidente e a perda da visão.

O apelado, em contrarrazões, refuta tal alegação, afirmando que a confissão ficta não tem caráter absoluto, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório.

A confissão ficta prevista no art. 385, §1o, do CPC não conduz a uma presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa, que pode ser afastada pelo magistrado diante dos demais elementos de prova produzidos. Incumbe ao julgador, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, valorar todo o acervo probatório para formar sua convicção, não se vinculando de modo automático à presunção decorrente da ausência da parte em audiência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento:

“[...] A confissão ficta conduz a uma presunção relativa de veracidade, passível de sucumbir frente aos demais elementos de prova existentes nos autos, tendo em vista vigorar no sistema processual civil brasileiro o princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido é o assente entendimento nesta Corte de Justiça de que a "pena de confissão ficta não pode prevalecer sobre o conjunto idôneo das demais provas" (AgRg no Ag 475 .600/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 29.11 .2005, DJ de 1o.2.2006, p. 526). 4. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1454111 RJ 2008/0249305-7, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2017)

No mesmo sentido, desta eg. Corte:

“[...] A confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade, não absoluta, devendo ser sopesado e corroborado conforme os demais elementos de prova produzidos nos autos.”

(TJ-MT 10042984120168110045 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

No caso, o magistrado singular se valeu de elementos já existentes (atestados médicos, laudos administrativos do INSS e documentos hospitalares), somados à prova testemunhal produzida em audiência, e a partir disso formou seu convencimento, não havendo que se falar em presunção absoluta de veracidade em desfavor do autor.

II – Da dinâmica do acidente e da responsabilidade civil

A apelante principal, Aline Vargas Martins, sustenta em suas razões recursais que não teria dado causa ao acidente, imputando ao autor a culpa exclusiva pelo evento. Afirma que o demandante não teria observado as regras de trânsito e que sua conduta seria a verdadeira responsável pela colisão.

O apelado, por sua vez, refuta a tese e aponta que a culpa foi exclusiva da ré, que adentrou na via preferencial sem observar o tráfego da motocicleta conduzida pelo autor, circunstância esta admitida pela própria apelante em seu depoimento pessoal.

A sentença examinou a dinâmica do acidente e concluiu pela responsabilidade exclusiva da ré. O juízo singular fundamentou-se no depoimento pessoal da demandada, que teria declarado ter ingressado na via principal “sem visualizar” o veículo do autor, caracterizando infração ao art. 29, III, alínea “c”, do CTB, que impõe ao condutor que sai de via secundária o dever de dar preferência à circulação de veículos que estejam pela via principal.

A apelante principal assevera, por sua vez, que a afirmação de que admitiu não ter visto a motocicleta é
“INDEVIDO, ILEGAL, GENÉRICO”
e que
“também não há laudo de velocidade dos veículos, além dos mais a parte atingida do carro é a lateral traseira”
e que haveria registro fotográfico de que mais de 90% da parte lateral da traseira do carro teria sido atingida, o que demonstraria que a apelante já estava concluindo a travessia.

Aduz ainda, que o apelado/autor já possuía visão monocular e que por isso
“não estava apto a dirigir veículo, muito menos pilotar uma moto”
, defendendo, assim, que a conduta do autor que causou o acidente.

Com efeito, ainda que inexista laudo técnico pericial capaz de mensurar a velocidade dos veículos envolvidos, a dinâmica do acidente pode ser suficientemente reconstituída a partir do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil, das fotografias juntadas e, principalmente, da sinalização viária existente no local.

Sobre a questão, cabe extrair a narrativa da ocorrência lavrada no boletim de ocorrência de trânsito pela Polícia Judiciária Civil – 1a Delegacia – Centro Roo (id. 284942915 - Pág. 35/36) e das imagens da via e do automóvel de Aline.

A motocicleta conduzida pelo autor trafegava pela Avenida XV de Novembro, via de natureza preferencial, enquanto a apelante conduzia seu veículo VW/Spacefox pela Avenida Marechal Dutra, onde há sinalização clara de parada obrigatória (“PARE”), tanto na forma de placa vertical quanto de marcação horizontal no pavimento. Consta, ainda, que a condutora do automóvel não avistou o motociclista, vindo a ingressar na preferencial e colidir com o veículo do autor, fato corroborado por seu posterior encaminhamento ao atendimento hospitalar.

Assim, não subsiste dúvida de que incumbia à apelante aguardar a passagem dos veículos que transitavam pela via preferencial, nos termos do art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro.

O argumento de que o dano na parte lateral traseira de seu automóvel demonstraria que já havia praticamente concluído a travessia não se sustenta.

O simples fato de a motocicleta ter colidido contra a lateral do veículo já evidencia que a manobra foi realizada de forma imprudente, pois, demonstra que ainda não era seguro iniciar a travessia. A regra de preferência visa justamente evitar esse tipo de situação de risco, impondo ao condutor que aguarde a passagem dos veículos que circulam na via principal até que haja plena segurança para cruzar.

De forma similar, já decidiu esta eg. Câmara em caso de minha Relatoria:

“[...] 1. Em acidente ocorrido em cruzamento, caracteriza-se a culpa exclusiva do condutor que adentra via preferencial sem observar o dever de cautela, mesmo quando há limitação de visibilidade no local, pois essa circunstância impõe atenção redobrada. 2. A inexistência de sinalização vertical no cruzamento não afasta a responsabilidade do condutor que deixa de observar a regra de preferência da via ou, em sua ausência, a norma de preferência para o veículo que se aproxima pela direita, conforme art. 29, III, ‘c’, do CTB.”

(N.U 0000824-41.2018.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Também deste eg. Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Em caso de acidente em cruzamento de vias, presume-se a culpa do condutor que, ao adentrar em via preferencial, não adota as cautelas necessárias, contrariando o disposto nos artigos 28 e 44 do CTB.

2. Restou comprovada a culpa do requerido pelo evento danoso, uma vez adentrou na avenida sem observar a preferência de passagem. Logo, não há se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.”

(N.U 1000142-23.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Portanto, restou corretamente reconhecida pelo juízo de origem a culpa exclusiva da apelante na produção do acidente, incidindo, por consequência, o dever de indenizar os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

III – Do nexo causal e da alegada preexistência da lesão ocular

Conforme se verifica dos autos, em 11/06/2015 no município de Rondonópolis/MT, o autor, José Alves de Souza (ora apelante adesivo), conduzia uma motocicleta quando colidiu com o veículo dirigido pela ré, Aline Vargas Martins (apelante principal), que teria ingressado em via preferencial.

Em decorrência do acidente, o autor teria sofrido traumatismo craniano, descolamento de retina e perda definitiva da visão do olho direito. Além das lesões físicas, foi submetido a tratamentos médicos e hospitalares, apresentando o que seriam sequelas permanentes.

Na ação de indenização, pleiteou reparação por danos materiais, morais e estéticos. O juízo de primeiro grau reconheceu a culpa exclusiva da ré pelo acidente e condenou-a ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano estético.

Na sentença, o juízo reconheceu o nexo causal a partir de dois pilares: (i) a dinâmica do acidente, extraída do depoimento pessoal da própria ré, que admitiu ter ingressado, a partir de via secundária, na via preferencial “sem visualizar” a motocicleta do autor, o que evidenciou a sua imprudência e a responsabilizou pelo acidente; e (ii) a prova documental médicohospitalar, que demonstra que, em decorrência do acidente, o autor apresentou descolamento de retina e precisou se submeter à vitrectomia com óleo de silicone, ficando em repouso por 60 dias.

A apelante principal, Aline Vargas Martins, sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente e a perda da visão alegada pelo autor. Defende que José Alves já apresentava lesões oculares preexistentes, notadamente catarata severa e visão monocular, quadro que teria sido por ele mesmo reconhecido em demanda previdenciária movida contra o INSS. Argumenta, assim, que a cegueira total não resultou do acidente, mas de patologia anterior, de modo que a condenação seria indevida.

Destaca-se que a dinâmica

do acidente restou incontroversa: em 11/06/2015, o autor, conduzindo motocicleta, foi abalroado pelo veículo da ré em via preferencial. A análise dos documentos médicos acostados, todavia, revela um cenário que merece maior cautela.

Os atestados emitidos logo após o acidente, por ortopedista e neurologista, restringem-se à constatação de traumatismo craniano e lesões ortopédicas, indicando a necessidade de afastamento laboral do autor entre 11/06/2015 e 21/08/2015 (id. 284942915 - Pág. 45/47). Nesse período, não há registros clínicos específicos sobre comprometimento visual.

Os primeiros documentos que apontam problemas oftalmológicos relevantes surgem apenas em outubro de 2015 id. 284942916 - Pág. 3), cerca de quatro meses após o acidente, quando o autor foi diagnosticado com descolamento de retina e submetido a intervenções cirúrgicas (vitrectomia com óleo de silicone). Tal defasagem temporal fragiliza a relação direta e imediata entre o acidente e a perda definitiva da visão, sobretudo diante da existência de registros anteriores em ação previdenciária dando conta de que o autor já apresentava severo comprometimento ocular, com indicação de visão monocular.

Assim, embora seja inegável a ocorrência do acidente e a culpa exclusiva da ré em sua dinâmica, a prova dos autos não permite concluir com segurança que a cegueira total do autor decorreu diretamente do evento danoso.

Ressalte-se, entretanto, que tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré, pois os atestados médicos contemporâneos ao acidente atestam a incapacidade laboral do autor por mais de dois meses em razão das lesões traumáticas sofridas (especialmente ortopédicas).

Portanto, o nexo de causalidade entre a conduta culposa da ré e tais lesões resta suficientemente demonstrado, legitimando a manutenção de sua responsabilidade civil pelos prejuízos decorrentes do acidente, contudo, nos limites dos danos sofridos.

IV – Do dano material

A sentença reconheceu o direito do autor à reparação por danos materiais, fixando a condenação em R$ 30.000,00, diante da incapacidade temporária para o trabalho em razão das lesões sofridas no acidente. O valor foi calculado com base na remuneração média recebida pelo autor à época (R$ 1.300,00), o período em que não podia exercer suas atividades laborais e a necessidade de passar por procedimento cirúrgico
“com implante de óleo de silicone no globo ocular”
, o que ocasionou na paralisação das atividades laborais por mais 60 dias.

Conforme já mencionado no tópico anterior, somente há comprovação documental da incapacidade laboral do autor a partir de atestados médicos emitidos por profissionais distintos: ortopedista (de 11/06/2015 a 30/07/2015 – id. 284942915, p. 45), neurologista (de 11/06/2015 a 25/06/2015 – id. 284942915, p. 46) e novamente ortopedista (de 21/07/2015 a 21/08/2015 – id. 284942915, p. 47). Em conjunto, os documentos demonstram que o autor permaneceu impossibilitado de desenvolver seu trabalho como pedreiro por mais de 60 dias, em virtude do acidente, deixando então de auferir a renda média mensal de R$ 1.300,00 (vide comprovantes de id. 284942916 - Pág. 16/18).

Portanto, considerando a incapacidade por cerca de dois meses completos, os danos materiais devem ser reduzidos para o montante de R$ 2.600,00, valor compatível com a prova produzida e em consonância com os limites da responsabilidade civil da ré.

V – Do dano estético

O autor, em seu recurso adesivo, insiste na condenação da ré, afirmando que a perda da visão do olho direito constitui evidente dano estético, de ordem permanente, razão pela qual requer a fixação de indenização no valor correspondente a 200 salários-mínimos.

A análise do conjunto probatório não permite estabelecer vínculo seguro entre o acidente de trânsito e a alegada cegueira definitiva do autor. Como já delineado no tópico anterior, os documentos médicos contemporâneos ao evento registram traumatismo craniano e lesões ortopédicas, mas não indicam comprometimento visual. Os primeiros registros oftalmológicos relevantes surgem apenas em outubro de 2015, cerca de quatro meses após o acidente, circunstância que fragiliza a correlação entre o sinistro e a perda da visão, sobretudo diante de elementos nos autos que apontam pré-existência de enfermidades oculares.

Assim, inexistindo comprovação de que a cegueira total decorreu do acidente, não há como reconhecer o dano estético pleiteado. Ressalte-se que a indenização não pode ser fundada em presunções ou meras ilações, exigindo a lei demonstração concreta do prejuízo estético resultante do ilícito.

Consigna-se, ademais, que inexistem nos autos registros fotográficos ou documentos que demonstrem que o autor possui sequelas visíveis e permanentes decorrentes do traumatismo craniano e lesões ortopédicas.

Dessa forma, escorreita a conclusão do juízo singular em indeferir a reparação por danos estéticos.

VI – Do dano moral

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 20.000,00, entendendo configurado o sofrimento psíquico experimentado pelo autor em razão do acidente, que lhe ocasionou traumatismo craniano, lesões ortopédicas e afastamento de suas atividades laborativas por mais de dois meses.

A apelante principal pugna pela redução, argumentando que o valor seria excessivo diante da extensão dos danos efetivamente comprovados. Por sua vez, o apelante adesivo postula majoração para R$ 300.000,00, alegando que as sequelas sofridas justificariam reparação em patamar mais elevado.

A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo não apenas para compensar a dor e o sofrimento da vítima, mas também para desestimular a prática de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento indevido. O arbitramento deve considerar a gravidade do dano, a repercussão na vida da vítima, a condição econômica das partes e os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos.

No caso, embora não tenha sido comprovado de forma segura o nexo causal entre o acidente e a perda da visão do olho direito, é certo que o autor sofreu traumatismo craniano, passou por atendimento hospitalar, ficou afastado do trabalho por mais de sessenta dias e suportou significativa limitação física e psicológica no período de recuperação. Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

No que se refere ao valor a ser fixado, cabe destacar que a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando que o montante arbitrado seja adequado à extensão do dano suportado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte:

“[...] 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito [...]”

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

O montante fixado na origem mostra-se
compatível com a gravidade da situação vivenciada e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo que se falar em majoração ou diminuição.

VII – Do seguro DPVAT

A apelante principal defende que os valores fixados a título de indenização judicial devem ser reduzidos, mediante dedução da quantia eventualmente recebida pelo autor a título de seguro DPVAT, inclusive sobre os danos morais.

A Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”
. Ainda nesse sentido, o entendimento da Corte Superior é o de que: “
O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246 /STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.”
(REsp n. 1.842.852/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

Também desta eg. Corte:

“[...] 12. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de comprovação do recebimento, para evitar enriquecimento sem causa pela eventual duplicidade de indenização pelo mesmo fato.”

(N.U 1003795-49.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Entretanto, cumpre destacar que a dedução se restringe às parcelas de natureza material, não sendo possível compensar o seguro obrigatório com valores fixados a título de danos morais, por se tratar de verbas de natureza e finalidade diversas.

Assim, em observância à Súmula 246/STJ, impõe-se determinar a dedução, em fase de liquidação de sentença, do valor correspondente ao seguro obrigatório DPVAT que seja devido em razão do acidente, limitada essa compensação ao montante arbitrado a título de danos materiais (R$ 30.000,00), desde que comprovado que o autor efetivamente recebeu tais valores.

VIII – Dos honorários de sucumbência

No tocante ao pleito subsidiário da apelante principal de redução da verba honorária para 5% sobre o valor da condenação, não há como acolhê-lo. O percentual fixado pelo juízo de origem (10%) corresponde ao limite mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC (10% a 20%), sendo, portanto, insuscetível de redução. Ademais, mostra-se compatível com a natureza e complexidade da causa, devendo ser mantido.

Por fim, quanto aos honorários recursais, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, segundo a qual não cabe majoração dos honorários quando o recurso é apenas parcialmente provido ou desprovido. Nessa linha, não há falar em majoração na presente instância.

IX – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
dou parcial provimento à apelação principal interposta por Aline Vargas Martins
, para reduzir a condenação por danos materiais para
R$ 2.600,00
, correspondente ao período de incapacidade temporária comprovadamente atestado nos autos e reconhecer a necessidade de dedução, em fase de liquidação de sentença, do valor devido a título de seguro obrigatório DPVAT em relação à indenização por danos materiais, mantida a sentença em todos os demais pontos.

Nego provimento
ao recurso adesivo interposto por José Alves de Souza.

Mantida a distribuição da sucumbência fixada na sentença. Indevida a majoração de honorários recursais, nos termos do
Tema 1.059 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025